Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741916-03.2020.8.07.0001 APELANTE: EDIVANE RIBEIRO E SILVA APELADO: SIND DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS NO DF, VERINALDO FERREIRA DIAS SANTOS DESPACHO À apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Em seguida, intimem-se as partes, nos termos CPC 10, para se manifestarem sobre o princípio da fungibilidade. Após, conclusos. Brasília, 30/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR